Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738332-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TROK MULTIMARCAS - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, EVANILDE SOARES DE OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de TROK MULTIMARCAS - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP e outro, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0702813-52.2017.8.07.0014, indeferiu o pedido de encaminhamento de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim obter informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), nos termos a seguir (ID 246830547 na origem): Objetiva a parte exequente a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim obter informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para verificar a existência de vínculo de emprego do executado. Todavia, em princípio, a informação requerida pode ser obtida mediante simples consulta à declaração de imposto de renda do devedor (se houver). No caso, a pesquisa ao sistema INFOJUD (ID 190119502) também permite identificar eventual vínculo de emprego, aposentadoria ou algum outro benefício percebido pela devedora, e a consulta quanto à existência do recebimento de benefício previdenciário é acessível ao executado por meio do Portal da Transparência Previdenciário, sem necessidade de ordem judicial. Posto isso, indefiro o pedido. O processo será remetido ao arquivo provisório o (execução suspensa até 25/10/2022 - ID 106869577). Caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente ou da suspensão do processo (§ 4o do art. 921 do CPC). Publique-se. O Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento em face de decisão indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), na execução de título extrajudicial movida para buscar o valor de R$ 423.093,53; 2) após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, requereu a expedição de ofício ao CAGED para identificar possíveis vínculos empregatícios dos executados, com vistas à penhora de parte dos rendimentos; 3) juízo de origem indeferiu o pedido, alegando que tais informações poderiam ser obtidas por meio da declaração de imposto de renda ou pelo sistema INFOJUD, e que o Portal da Transparência Previdenciária também permitiria acesso a dados sobre benefícios; 4) a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada e os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual; 5) o CAGED é um sistema restrito, acessível apenas por ordem judicial, e que sua consulta é legítima quando esgotadas as medidas ordinárias de localização de bens; 6) o pedido é razoável, proporcional e necessário para garantir a satisfação do crédito, especialmente diante da inércia dos executados e do risco de prescrição intercorrente. Requer a concessão de concessão de efeito suspensivo para deferir imediatamente a expedição de ofício ao CAGED. Alega que probabilidade do direito está devidamente demonstrada, uma vez que o cumprimento de sentença encontra-se em curso regular e o crédito do agravante permanece insatisfeito. Além disso, foram trazidos aos autos precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legitimidade da consulta ao sistema CAGED como meio eficaz para localização de vínculos empregatícios, especialmente quando esgotadas as demais alternativas de pesquisa patrimonial. Afirma que o perigo de dano é concreto, pois o indeferimento da medida postulada poderá resultar no arquivamento provisório do feito, com consequente risco de ocorrência de prescrição intercorrente, comprometendo a efetividade da execução e o direito do credor à satisfação do título judicialmente reconhecido. No mérito, requer o provimento do agravo e a reforma da decisão para deferir imediatamente a expedição de ofício ao CAGED. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, sob pena de nulidade, conforme o §1o do art. 236 do CPC. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Custas de preparo recolhidas (ID 76050028). DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, a partir dos argumentos trazidos pelo Agravante. Primeiro, porque a regularidade do processo é consequência natural e inerente ao próprio cumprimento de sentença, cuja finalidade é justamente a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Assim, tal circunstância não representa um indício autônomo de probabilidade do direito, mas apenas reflete a lógica processual do cumprimento forçado da obrigação. Segundo, eventual sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. Destaca-se, ainda, que, ao contrário do que afirma o Agravante, o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição, apenas a suspensão. Além disso, o encaminhamento de ofícios, em regra, é medida estritamente excepcional, devendo ser precedida de demonstração concreta de sua necessidade e utilidade, o que não se verifica de forma suficiente nos autos. Mais especificamente, pedido de expedição de ofício a órgãos como o Ministério do Trabalho e Emprego deve ser analisados com cautela, por se tratar de medida excepcional que tangencia direitos constitucionalmente protegidos, como o direito à intimidade, à vida privada e ao sigilo de dados, previstos no art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal. Trata-se, em tese, de pedido que acarreta, em certa medida, quebra de sigilo e ainda que para fins de execução, exige motivação concreta, não podendo ser autorizada com base em meras conjecturas ou alegações genéricas de exaurimento de medidas para diligenciar bens. A simples alegação de que não se localizaram bens não é suficiente para autorizar o acesso a dados de natureza íntima e protegida, sendo necessário demonstrar, ainda que indiciariamente, a existência de vínculo ou benefício que possa ser objeto de penhora, sob pena de banalização do acesso a informações sensíveis. Ademais, o Agravante é uma instituição financeira de grande porte, com ampla capacidade técnica, estrutura operacional e acesso a bases de dados comerciais e públicas que lhe permitem realizar diligências próprias para localização de bens. A robustez do Banco do Brasil, inclusive com departamentos especializados em recuperação de crédito, afasta qualquer alegação de limitação operacional que justifique a intervenção judicial em dados sigilosos sem motivação adequada. Ao se observar os autos originários, constata-se que a tramitação processual não revela que o Agravante tenha envidado esforços concretos para localizar patrimônio ou ativos em nome dos Agravados. As manifestações constantes dos autos se limitam a petições de rotina, voltadas apenas ao impulso processual, como requerimentos de publicação exclusiva ou comunicações unilaterais de insucesso nas diligências ou ocorrências administrativas (IDs 201127394, 200031161, 199021875, entre outros). Tais condutas, embora formalmente válidas, não evidenciam diligência efetiva na busca pela satisfação do crédito, tampouco demonstram exaurimento dos meios disponíveis para localização de bens penhoráveis. O protagonismo na fase de cumprimento de sentença pertence, por essência, ao credor, a quem incumbe adotar as medidas necessárias à efetivação do crédito reconhecido judicialmente. A tentativa de deslocar essa responsabilidade para o Poder Judiciário, sob o pretexto do dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC, revela uma distorção da lógica processual. O dever de cooperação não exime o credor de sua atuação diligente e estratégica, tampouco transforma o Judiciário em órgão de investigação patrimonial. Ao contrário, esse dever impõe às partes o compromisso de contribuir para o bom andamento do processo, o que inclui o uso dos meios disponíveis para localizar bens penhoráveis, especialmente quando o credor dispõe de estrutura e recursos para tanto. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, ressalvadas a limitação e a sistemática do PJe para publicações exclusivas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2025 16:52:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador